Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719905-83.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal, bem como à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar o pedido de preponderância da confissão espontânea sobre a agravante genérica, fixando-se a pena no mínimo legal; e o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III - Razões de decidir: 3. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, superou 3 (três) vezes tal quantidade, sem “bis in idem” com a tipicidade do delito. 4. Conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE e AgRg no HC n. 810.694/PB), face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. A atenuante da confissão espontânea, em razão de sua natureza subjetiva, é preponderante sobre agravantes genéricas. 6. De rigor o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, pois o réu, voluntariamente, realizou o teste do etilômetro para avaliar sua capacidade psicomotora, sendo que sua atitude colaborativa é um fator relevante ocorrido após o crime. 7. O comportamento social do réu, especialmente na condução de veículo automotor, demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são medidas adequadas ou suficientes para garantir a prevenção e a repressão ao crime e, além disso, a concessão das benesses serviria como grande estímulo à prática de infrações semelhantes. IV - Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 28-A, §12o, do Código de Processo Penal, porquanto foram utilizados argumentos a respeito do Acordo de Não Persecução Penal anterior e ações penais não transitadas em julgado para inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) artigo 620 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 620 do CPP, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 28-A, §1o, do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ É cristalino, portanto, que os benefícios não foram concedidos porque o comportamento social do réu, especialmente na condução de veículo automotor, demonstra que a substituição e a suspensão condicional da pena não são medidas adequadas ou suficientes para garantir a prevenção e a repressão ao crime. Ademais, a concessão das benesses serviria como grande estímulo à prática de infrações semelhantes e causaria grande descrédito à Justiça, pela nítida sensação de impunidade que seria repassada à sociedade, que espera uma resposta mais enérgica para crimes que colocam em risco vidas humanas e a segurança pública.” (ID 70538250). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023